Tribunal: TJDFT
Processo: 0005866-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PENAL. FURTO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga a tese absolutória quando a prova angariada nos autos é robusta e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito.
2. Não há que se falar em crime impossível quando a ação do acusado de atribuir-se falsa identidade gerou relevante incerteza, demonstrando-se idônea para ludibriar a autoridade policial.
3. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base pela análise desfavorável da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem.
4. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.
5. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente, portador de maus antecedentes e com avaliação desfavorável da conduta social, mostra-se adequada a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.